Tribunal: TJSP
Processo: 1006779-47.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença parcialmente procedente. Irresignação de ambas as partes. Juros remuneratórios. Em regra, são fixados pela financeira com adesão do consumidor, dentro da liberdade contratual. Revisão judicial, que é medida excepcional, cabível frente à comprovada abusividade decorrente de excessiva onerosidade ao consumidor

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença parcialmente procedente. Irresignação de ambas as partes. Juros remuneratórios. Em regra, são fixados pela financeira com adesão do consumidor, dentro da liberdade contratual. Revisão judicial, que é medida excepcional, cabível frente à comprovada abusividade decorrente de excessiva onerosidade ao consumidor (Tema 27 do STJ). Taxas cobradas bem acima da média de mercado. Tarifa de cadastro. Validade para cobrança única, no início do contrato (Tema 620 STJ). Seguro Prestamista. Termo em separado. Não caracterizada a venda casada (Tema 972 STJ, item 2). Validade da contratação. Repetição de indébito em dobro. Admissibilidade. Tema 929 STJ e modulação. Honorários Sucumbenciais. Fixação por equidade. Caráter não vinculante da Tabela da OAB. Importe bem fixado. Recurso do autor provido em parte. Recurso do réu provido em parte.